Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. VÍCIO OCULTO NO ÁUDIO DO IPHONE 7. APPLE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Ação na qual a autora pede a concessão da liminar para obrigar a APPLE a restituir valor correspondente a preço do Iphone 7 em razão de um alegado vício oculto no áudio - microfone e saída de som - que impossibilita atender ligações, enviar áudio, ouvir músicas com fones de ouvido e gravar vídeos com som.
3. No caso, a causa do problema na captação de áudio e na saída de som do dispositivo celular da agravante constitui matéria notoriamente controversa o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.